Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803454-60.2020.8.14.0301

APELANTE: PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA - EPP, EDUARDO EBERHARDT

APELADO: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE LIMITADA. EXCLUSÃO DE SÓCIA. AFASTAMENTO DE ATIVIDADES LABORAIS SEM ASSEGURAR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Propara Assistência Fisioterápica Ltda - EPP e Eduardo Eberhardt contra sentença que determinou a reintegração da autora, Samantha Ribeiro da Silva, em suas funções na sociedade, além do pagamento de danos materiais e morais. A autora, sócia da empresa, alega ter sido afastada unilateralmente das escalas de plantão pelo sócio administrador, com a intenção de excluí-la do quadro societário. Requereu, em sede inicial, a manutenção em suas funções e a abstenção de alteração do contrato social para excluí-la. A sentença de primeira instância concedeu parcialmente o pedido, determinando a reintegração da autora e condenando os apelantes ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o afastamento da autora de suas atividades laborais, com vista à sua exclusão da sociedade, foi realizado em conformidade com os requisitos legais e contratuais aplicáveis; e (ii) avaliar se o ato de afastamento antecipado configurou julgamento extra petita, especialmente quanto aos valores de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento de sócio de suas atividades ou sua exclusão de sociedade limitada exige a observância do devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa, além de previsão expressa em contrato social, conforme art. 1.085 do Código Civil.

Na ausência de cláusula contratual que autorize a exclusão de sócio por justa causa de forma extrajudicial, o ato de afastamento é considerado nulo.

O afastamento sumário da autora foi realizado previamente à realização de Assembleia Geral para discutir a questão, o que caracteriza violação dos direitos de contraditório e ampla defesa, ainda que a autora tenha posteriormente participado da assembleia.

A alegação de "extra petita" quanto aos danos materiais é rejeitada, pois a sentença apenas detalhou as parcelas relativas à remuneração que a autora teria direito, o que se encontra dentro do escopo do pedido inicial, em conformidade com a interpretação lógico-sistemática do pleito formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de sócio de sociedade limitada por justa causa exige previsão contratual específica, bem como o cumprimento de processo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Na ausência de cláusula contratual autorizando a exclusão extrajudicial, qualquer ato de afastamento sumário de sócio é nulo.

Não há julgamento extra petita quando o juiz interpreta o pedido inicial de forma lógico-sistemática, incluindo as parcelas necessárias para integralizar o direito pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.085; CPC, art. 997, § 2º; CPC/2015, art. 408.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1804691/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1637310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2020; TJ-SP, AP 1054920-37.2019.8.26.0002, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Propara Assistência Fisioterápica Ltda - EPP
e
Eduardo Eberhardt
contra a sentença proferida pelo M.M. juízo da
15ª Vara Cível de Belém
que, nos autos da Ação movida por
Samantha Ribeiro da Silva
, condenou os apelantes à reintegração da apelada em suas funções, bem como ao pagamento de danos materiais e morais.

Em sua exordial (ID nº 5568739), a autora, ora apelada, esclareceu que figurava como sócia da empresa PROPARÁ ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA., voltada à atividade de fisioterapia e terapia ocupacional.

Esclareceu ainda que trata-se de sociedade de serviço, cuja retirada mensal de pró-labore é garantida pela execução de atividade no empreendimento, sendo, no caso em tela, representada por plantões de atendimento nas unidades hospitalares tomadoras de serviço.

Descreveu atos que culminaram na exclusão da escala de plantões, segundo alega promovida de forma unilateral pelo Sócio Administrador, Sr. Eduardo Eberhardt, apontando que o intento detinha o objetivo de excluí-la do quadro societário da empresa.

Requereu a procedência da ação para determinar-se que os requeridos mantivessem a requerente em suas funções na sociedade, com o retorno à escala da equipe, e com o correspondente recebimento de pró-labore e distribuição de lucros, conforme a devida remuneração cabível a ela, bem como que se abstenham de alterar o contrato social para excluí-la do quadro societário.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID. nº 6413812), que entendeu pela parcial procedência da pretensão autoral.

Inconformado, o réu, interpôs recurso de apelação (ID nº 6413815), esclarecendo, inicialmente, que os sócios laboram na própria atividade fim, em plantões definidos conjuntamente nas reuniões mensais de sócios.

Preliminarmente, suscita a necessidade de indeferimento da Justiça gratuita à apelada, ponderando que a própria apelada possui 3 (três) fontes de renda, razão pela qual deve arcar com a responsabilidade pelo ajuizamento da presente ação.

Pondera ainda que a sentença afigura-se extra petita, vez que o valor de danos materiais superou em muito o valor requerido pela apelada, em R$ 4.684,25 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Requer, assim, a nulidade da sentença por erro de procedimento, ou alternativamente, a improcedência total do pedido de indenização por Danos Materiais, ou alternativamente, sua limitação ao valor pedido na exordial, de R$ 4.684,25 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

No mérito, elucida que os sócios não suportavam mais a convivência com a apelada, Sra. Samantha, alegando ser pessoa de difícil trato.

Narram ainda que a apelada criava diariamente problemas com os demais sócios e com os demais profissionais que atuam nos hospitais.

Afirmam que diante das gravíssimas faltas que eram por ela praticadas, os sócios resolveram reunir-se em Assembleia geral e lá decidiram pelo afastamento imediato da apelada de suas atividades, bem como pela abertura de procedimento administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, para sua exclusão da sociedade, eis que estavam presentes os requisitos do fim de
affectio societatis
e da falta grave.

Ressaltam que estavam presentes na assembleia geral 9 (nove) sócios da empresa que, correspondem a 87% (oitenta e sete por cento) do capital social da empresa e que somente uma sócia, Sra. Samara Lobato, foi contrária ao afastamento da apelada.

Defende a legitimidade do afastamento da autora do quadro social, asseverando que a apelada teria omitido as reais razões de seu afastamento de suas atividades como fisioterapeuta.

Descreve os relatos recebidos desde os anos de 2019 acerca da má conduta da recorrida, destacando o e-mail enviado pela Diretora Assistencial da Pró Saúde, narrando a seguinte ocorrência fática:

“(...) Bom dia Dr.,

Recebemos alguns registros envolvendo a colaboradora Samantha (fisioterapeuta).

Particularmente não consigo ver nela uma postura de trabalho em equipe, muito pelo contrário, já vivenciamos várias situações, em que ela questiona a postura de outros colegas em frente as mães/acompanhantes. Fico preocupada com este tipo de postura, haja vista a equipe não pode contar com ela.

Peço sua ajuda, pois tem sido recorrentes as queixas das equipes em relação à postura dela, e agora começaram a documentar as situações.

Atenciosamente,

Josieli Ledi da Silva Pinheiro. (...)”

Prosseguindo a narrativa reporta-se à existência de mais reclamações contra a apelada que demonstravam desídia nas suas funções, injustificada repressão de outros colegas profissionais na frente de outros profissionais, e até mesmo na frente de pacientes e familiares.

Enfatizou ainda que chegou ao seu conhecimento ainda o comportamento da apelada de maneira desrespeitosa, arrogante e ríspida com as enfermeiras.

Elucida que com base no estatuto social, entendeu pelo bem da sociedade, em 31/12/2019, afastar a autora da escala de atendimentos a partir do mês de janeiro de 2020, oportunidade em que lhe informou da assembleia de sócios designada para o dia 14/01/2020, às 19h, que deliberaria pela manutenção de seu afastamento e abertura ou não de seu processo de exclusão da sociedade.

Acerca do dano moral, aduz que a sociedade decidiu manter os rendimentos da apelada até ulterior decisão, o que quebra os pilares da tese indenizatória.

No mesmo sentido, ressalta que foi a própria apelada que criou um grupo e expôs a situação de seu afastamento a seus pares.

Reforça que não houve exclusão da autora da sociedade, mas sim a abertura de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, bem como que o afastamento imediato da autora decorreu de decisão soberana da assembleia de sócios, em que a autora compareceu acompanhada de advogada e, por maioria de votos, foi decidido por seu afastamento, visando preservar os negócios da empresa ré.

Alega que a sentença ignorou a ata de reunião dos sócios que conjuntamente decidiram elo afastamento da apelada de suas atividades, firmando que “não se trata de ato
interna corporis
na medida em que atinge a figura de um sócio da empresa e a tomada de decisão se deu isoladamente pelo requerido Eduardo”.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6413820), a parte apelada defende que não há nenhuma das cláusulas pactuadas pelos sócios prevê a possibilidade de exclusão extrajudicial de integrante do quadro societário pelo cometimento de falta grave.

Expõe entendimento no sentido de que o recurso ora impugnado se limita a invocar como fundamento legal a conduta adotada no art. 1030 do C.C., no entanto, nada dispõe sobre a exclusão extrajudicial de sócio, mas para aquela realizada pela via judicial.

Destaca que a respeito da suposta comunicação da Diretora Assistencial da PRÓ-SAÚDE (Organização para a qual a PROPARÁ presta serviços), restou consignado na réplica à contestação que não se prestava a comprovar os fatos nela narrados por força do que dispõe o art. 408,
caput
e parágrafo único, do CPC/2015.

Reputa que a única prova produzida pelas recorrentes consubstancia-se no depoimento da testemunha FLÁVIA DANIELLE TEIXEIRA BARATA, o qual, conforme exposto na sentença de primeira instância, se limita a evidenciar a existência de “desentendimento entre as profissionais de enfermagem com a autora, onde a requerente verbalizava sua insatisfação quanto ao procedimento a ser feito no paciente em frente aos pacientes e acompanhantes, o que levou a coordenação de enfermagem a fazer uma reclamação junto ao hospital oncológico infantil.

Assevera que a sentença considerou o testemunho como conduta que não prejudicava as atividades da sociedade e que a não se tratava de hipótese rotineira/grossa.

Conclui que o acervo probatório produzido não evidenciou a não ocorrência do fato apontado pelas recorridas como justificador do afastamento/exclusão da apelada do quadro societário da sociedade PROPARÁ.

Aduz que, estando devidamente comprovada a licitude da conduta das apelantes, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, na medida em que presentes todos os requisitos previstos em lei.

Defende ainda a possibilidade de decisão judicial interferir na decisão dos sócios, refutando a alegada configuração de sentença extra petita e defende a manutenção do benefício da gratuidade processual.

Na mesma peça das contrarrazões, foi interposto recurso adesivo, objetivando a reforma da sentença para majorar o dano moral para o valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requer, por fim, improvimento da apelação interposta pelo réu, PROPARÁ ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP e o provimento do recurso adesivo, exclusivamente para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual, da qual foi retirado a pedido da parte Samantha Ribeiro da Silva por optar pela sustentação de sua tese oralmente (id nº 18556280)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Do recurso adesivo interposto pela autora, Samantha Ribeiro da Silva

Ao analisar os autos, verifica-se que junto com as contrarrazões a parte autora, interpôs recurso adesivo.

Ocorre que, nos termos do art. 997, § 2º do CPC o recurso adesivo deve ser interposto em peça própria, acompanhada das respectivas razões, senão veja-se:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

Como bem pode se perceber, não se admite a interposição do recurso adesivo em peça única, conjuntamente com as contrarrazões de apelação.

Nesse sentido, imperioso se faz trazer à baila comentários dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, RT 2016, pág. 2168:

“
Forma de interposição.
Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária.”

Em corroboração, a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. (...). RECURSO ADESIVO. Interposição na mesma petição em que apresentadas as contrarrazões recursais pela autora. Inadmissibilidade. Afronta à regra contida no artigo
997
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
. Requisitos próprios de admissibilidade recursal não reunidos. Recurso não conhecido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pelo réu e não conheceram do recurso adesivo manifestado pela autora.” (
AP 1054920-37.2019.8.26.0002
, Relator Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/09/2020).

Dessa feita, considerando que o recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma, nos termos do art. 997, § 2º do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
Samantha Ribeiro da Silva
,
no ID nº
6413820.

Recurso de apelação interposto por pelo réu

Após

avaliar os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, verifico-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pelo réu, PROPARA ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP, passando a análise das razões recursais.

Inicialmente, analiso as questões de natureza preliminares.

1ª Preliminar: Necessidade de indeferimento da Justiça Gratuita à autora

Em seus apontamentos de natureza preliminares, o réu,
PROPARA ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP, suscita a necessidade de indeferimento da Justiça Gratuita à autora aduzindo, em síntese, que a Sra.
Samantha Ribeiro da Silva
p
ossui 3 (três) fontes de renda.

Na hipótese, cediço que, em havendo impugnação à justiça gratuita, compete ao impugnante o ônus da prova.

Nesse sentido, a jurisprudência:

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita deve vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial. Ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14008661820208120000 MS 1400866-18.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 10/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

Dessa feita, ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se que o impugnante não juntou ao feito documentos que comprovem cabalmente a necessidade da revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida no primeiro grau de jurisdição.

Assim, REJEITO A 1ª PRELIMINAR, que versa sobre a necessidade de revogação da justiça gratuita.

2ª Preliminar: Julgamento extra petita

Com relação à
2ª preliminar
, versando acerca do julgamento extra petita, observo que detém reflexo sobre o mérito, razão pela qual,
passo a examiná-la em conjunto.

Quanto ao apontamento de que a sentença teria incorrido em
julgamento extra petita
, precisamente quanto ao valor referente aos danos materiais necessário ponderar que há julgamento extra petita quando o juiz
concede prestação jurisdicional diferente da que
foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
(STJ;
EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS
, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013).

Consultando a petição inicial, encontra-se no ID nº 6413658, tópico 3.1 – 5º parágrafo, a seguinte digressão e requerimento:

“(...) pelos fatos anteriormente narrados, que tem se perpetrado um dano patrimonial na medida em que a autora está sendo impedida de executar suas funções, comprometendo sua única remuneração, da qual provém seu sustento diário, razão pela qual requer que os requeridos sejam condenados na obrigação de fazer, qual seja,
a de efetuar o pagamento da remuneração da autora correspondente ao período em que esteve afastada de suas atividades junto à sociedade, a título de danos materiais,
com o devido resgate do
status quo ante
. (...)”

Na sequência, estimou o valor referente ao dano material em R$ 4.684,25 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Em sede de requerimentos finais, a parte autora, foi enfática em registrar, no item “e” o seguinte pleito:

e) a condenação dos requeridos a pagar os danos materiais, na quantia de R$ 4.684,25 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigida monetariamente (já atualizada até a presente data);

A sentença, por sua vez, previu condenação em dano moral, incluindo-se:

C) CONDENAR OS REQUERIDOS A REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA NOS MOLDES DESTA DECISÃO (pró-labore desde o mês de janeiro/2020 até a efetiva inclusão da requerente na escala de Plantão destacada na inicial, no valor mensal correspondente ao que vem recebendo o sócio que desempenha atividade similar (R$4.500,00); bônus recessos "férias" para o ano de 2020 (definido em assembleia desde junho/19): R$ 2000,00 e para todos os anos subsequentes em que a Autora permanecer na Sociedade; Percentual anual de lucros referente ao ano de 2020 (valor baseado no ano de 2019): R$ 1700,00; e Percentual mensal de lucros (pendente deste setembro/20 até janeiro de 2021): R$ 700,00 por mês até a retomada do pagamento, que deverá ser liquidado em fase própria);

Assim, verifica-se que a sentença mensurou o dano material ao valor mensal a ser recebido pela parte autora acaso estivesse atuante no exercício de suas funções, tal como requerido na inicial.

Dessa feita, em que pese a autora tenha declinado como direito á percepção de recurso pelo desempenho de sua atividade no período do afastamento em R$ 4.684,25 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), tal mensuração estava afigurou-se inferior à pretensão na espécie.

Nesse desiderato, o E. STJ, já elucidou que o magistrado deve interpretar a pretensão de modo lógico e sistemático, considerando o pleito de forma global, por ser sua incumbência a análise ampla e detida da relação jurídica posta. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. APELAÇÃO POSTULANDO A EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MONTANTE INFERIOR A 1% DO VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que não caracteriza sentença extra petita o julgado que, mediante interpretação lógica e sistemática dos argumentos deduzidos pela parte recorrente, acolhe o pedido em menor extensão, quando incluído, ainda que implicitamente, no pedido mais abrangente. Nesse cenário, tendo a empresa recorrida interposto apelação postulando a exclusão da verba sucumbencial, o provimento parcial do recurso para minorar os honorários advocatícios não é considerado julgamento extra petita. 2. Este Tribunal tem relativizado a incidência de sua Súmula 7, excepcionalmente, quando fica demonstrada a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária sucumbencial fixada. 3. A irrisoriedade da verba honorária fica caracterizada quando, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ela é fixada em montante inferior a 1% do valor da causa, como na espécie. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1804691 PA 2019/0077771-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1637310 RJ 2019/0369426-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demanda alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1693656 RJ 2017/0171193-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Em alinhamento, os Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. REEEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que é devido o reembolso em situações excepcionais, tal como a impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, devendo a restituição do que foi despendido pelo contratante ser limitada aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. 3. O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, ?porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" ( AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013). 4. Recurso provido, sem efeitos modificativos.

(TJ-DF 07275320620188070001 DF 0727532-06.2018.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 11/12/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Negativação indevida. Julgamento "extra petita" não configurado. Pedido de declaração de inexigibilidade do débito que é desdobramento lógico do narrado nos autos. Precedentes do STJ. Danos morais configurados. Valor justo. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 10004406720198260404 Orlândia, Relator: Fabio Marques Dias, Data de Julgamento: 23/08/2019, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/08/2019)

No presente caso, há que se considerar que a causa de pedir do dano material consistiu na percepção de pagamento da remuneração da autora, correspondente ao período em que esteve afastada de suas atividades junto à sociedade, motivo pelo qual, entendo que, nessa hipótese concreta, o magistrado estava autorizado a incluir no valor as parcelas consectárias legais atinentes à remuneração a que teria auferido a demandante, de modo efetivo e real, e não apenas estimado.

Assim, restando observada a causa de pedir e o pedido – limites da pretensão autoral, não há o que se falar em julgamento extra petita.

Com essas ponderações, REJEITO A 2ª PRELIMINAR suscitando o reconhecimento de julgamento extra petita.

MÉRITO

Cinge-se a insurgência recursal em aferir a legalidade ou não do afastamento da apelada de suas
atividades laborais, tendo por motivação condutas inadequadas e constantes conflitos com outros sócios e profissionais da área de saúde.

De início observo que a sentença foi enfática em asseverar que
“
não há previsão no contrato social da hipótese de exclusão do sócio por justa causa ou por ausência de AFFECTIO SOCIETATISE, conforme se extrai da Clausula 14ª (...) sic”

Com efeito, do confronto entre as provas contidas nos autos e a norma aplicável à matéria, verifica-se que o procedimento adotado pelo recorrente incorreu em vício que não recebeu saneamento pela deliberação social ocorrida em Assembleia no dia 14.01.2020.

Nessa senda, insta sopesar que ao consultar o contrato social vinculado ao ID nº 6413667, cláusula XIV a seguinte previsão:

CLÁUSULA XIV – CESSÃO DE COTAS E DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS.

O sócio que desejar ceder ou transferir suas cotas, no todo ou em parte, deverá notificar a sociedade e aos demais sua intenção, informando preço e condições, para que os mesmos exerçam no prazo de 30 dias seu direito de preferência, respeitando as cláusulas deste contrato.

Será expressamente vedada a participação de terceiros na sociedade e as cotas do sócio retirante ou serão diminuídas, em sua proporção do capital social, caso sua liquidação se dê com recursos dali advindos ou serão distribuídas, proporcionalmente, entre os sócios remanescentes, se o pagamento das cotas do sócio retirante se der com recursos da empresa ao capital social.

Parágrafo Único - Os casos omissos no presente contrato, serão resolvidos pelo consenso dos sócios com observância da Lei nº 10406/2002.

Nesse viés, imperioso se faz trazer à baila os termos previstos no art. 1.085 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de
atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade,
a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

A exegese do dispositivo legal destacado, deixa claro que para a exclusão de um sócio se faz necessário: a configuração de justa causa e a existência de cláusula contratual que autorize a exclusão do sócio.

In casu
, em modos práticos, o afastamento da apelada da atividade precípua da empresa (prestação de atendimento em plantões – art. XXXX)
ocorreu antes em a partir do dia 02/02/2020, antes da realização da Assembleia Geral (em 14/01/2020- id nº 6413724) que nos termos do art. Art. 1.085., caput e parágrafo único do C.C., deveria prever como pauta a alteração do contrato social para os fins de autorizar a exclusão da sócia, ato do qual a sócia haveria que ter sido cientificada antecipadamente, em tempo hábil para o pleno exercício de sua defesa.

Ao inverso, a
Assembleia Geral (em 14/01/2020- id nº 6413724),
acabou por deliberar acerca do resguardo para com o contraditório e a ampla defesa, prevendo que
a assessoria jurídica da empresa remeteria no prazo de 10 (dez) dias uma síntese dos fatos reputados como sendo configuradores de falta grave e motivo para a exclusão
. O referido documento foi devidamente encaminhado conforme se verifica do ID nº 6413725, em 24/01/2020.

Ocorre que,
em modos práticos
, a sócia já havia sido afastada desde de modo sumário, mediante comunicação via WhatsApp enviada no dia 31.12.2019 (id nº 6413674), nos seguintes termos:

“(...) Samantha, conforme deliberado pelos sócios, você não participará da escala do mês de janeiro. Sua situação será discutida e votada pelos sócios no dia14 de janeiro, às 19hs, onde você terá assegurado direito de voz e voto (...)”

Prosseguindo, no dia 01/01/2020, após apresentar insurgência sobre o ato na espécie, a apelada recebeu a seguinte mensagem por via do aplicativo de comunicação instantânea:

“(...) Boa noite Samantha!

Reafirmo que você está fora da escala!

Esteja presente à reunião do dia 14/01.”

Diante dos indícios probatórios ora destacados, ao caso, não sobreleva esmiuçar as questões de natureza factuais, relativa
ao requisito da justa causa
, eis que,
estritamente
,

afigura-se que houve a subversão do procedimento aplicável à matéria, consubstanciada na antecipação da penalidade própria da espécie em apreço, qual seja, a exclusão de um sócio da sociedade.

Não se está, portanto, nesta oportunidade, adentrando-se à existência ou não de atos configuradores de justa causa ou da quebra da
affectio societatis.

Nessa senda, destaca-se que o art. 1.072 do Código Civil prevê que:

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em Assembleia,
conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato
.

Assim, imperioso se faz destacar que a cautela normativa ora evidenciada, possui como objetivo a consolidação das regras atinentes à constituição de uma sociedade empresária, reforçando a necessidade do cuidado documental, bem como do exercício da atividade econômica.

Nesse desiderato, em que pese as alegações da parte recorrente, vislumbra-se que, o saneamento do vício apontado, embora sanável, não poderá ser realizado no presente julgamento e nesta via.

Dito isso, traz-se à colação a jurisprudência do STJ, assente no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 2142834 - SP (2023/0040724-0)

RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

RECORRENTE: ROQUE BASO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES EIRELI RECORRENTE : ROQUE BASO ADVOGADOS : JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CÉSAR - DF003855 JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CÉSAR - SP072110B JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277 THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA - DF030363 GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA - SP343124 LEONARDO MARTINS DE BARROS - SP447307 RECORRIDO : BATROL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ADVOGADOS : RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258 MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609 RENATA DOS SANTOS VALLILO GERADE - SP217383 SAMUEL MEZZALIRA - SP257984 RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136 MARIA AUGUSTA ROST - DF037017 MARCELO MONTALVAO MACHADO - D

DF034391 LUIZA FREITAS ROCHA DE SOUZA AMARAL - SP384886 INTERES. : BANCO SOFISA S/A INTERES. : CARLOS BASO PARTICIPACOES LTDA INTERES. : COMERCIAL SAO JORGE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. O art. 600, V, do Código de Processo Civil expressamente reconhece a legitimidade da sociedade para a propositura da ação de dissolução parcial, sanando discussão que existia na doutrina e na jurisprudência se a legitimação seria da sociedade ou dos demais sócios. Portanto, não configurada a hipótese de litisconsórcio ativo unitário necessário entre a sociedade recorrida e a sócia que não integrou o polo ativo da demanda. 2.
A quebra da "affectio societatis" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio
. Precedentes. 3.
A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da lei
. 4. A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio. 5.
A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria socie
tária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica
. Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes. 6. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. INSUFICIÊNCIA.

1. A a
usência de decisão sobre o dispositivo legal supostamente violado, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula
211
/STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Deficiência de fundamentação do recurso. Incidência da Súmula
284
/STF.

4. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

5. Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.

6. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.129.222/PR
, relatora Min. NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011, g.n..)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C EXCLUSÃO DE SÓCIOS MINORITÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES.

1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que, para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. 1.1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ no sentido de ser necessária a demonstração de justa causa na hipótese de ação de dissolução de sociedade, promovida pelos sócios majoritários, para excluir de sociedade anônima fechada, de caráter familiar, sócio minoritário que se opõe à exclusão. Aplica-se, na hipótese, a Súmula
83
do STJ. Precedentes. 1.2. Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça rever a conclusão do órgão julgador acerca da ausência da demonstração da justa causa e a quebra da
affectio societatis
entre os sócios, pois demandaria o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula
7
/STJ. Precedente.

2. Agravo interno desprovido." (
AgInt no AREsp n. 557.192/MS
, relator Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018, g.n.)

Como bem pode se perceber, para o rompimento do vínculo societário com a apelada e sua exclusão do exercício da atividade econômica da empresa recorrente,
antes
, haveria que ter sido demonstrada formalmente a prática de justa causa, assegurados o contraditório e ampla defesa, bem como o descumprimento do contrato social e da lei, sobretudo, o contrato social haveria que prever a possibilidade de exclusão, de modo a equilibrar a relação entre as partes, partindo-se, da causa para os efeitos, não o contrário, como ocorreu no presente caso.

Não merece, portanto, reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de
apelação e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/11/2024